Tribunal: TJES
Processo: 0007227-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007227-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AMC INFORMATICA LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076, DO E. STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. Nulidade dos autos de infração, ante a incidência ao caso vertente da Súmula nº 16, do e. STJ e do Tema nº 259, da mesma Corte Superior.

2. a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

3. Inviável a suspensão do trâmite processual, ante a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), pois o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

4. Apelação desprovida. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007227-72.2020.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: ACM Informática Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente ajuizada pela recorrida, acolheu a pretensão autoral
“[...]para
DECLARAR
a ilegalidade dos créditos tributários erigidos nos processos administrativos n-s 8.258.608-0 (Auto de Infração 5.041.647-7) e 8.258.616-0 (Auto de Infração 5.041.648-8)[...]”
, além de condenar o apelante no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID. 11352985)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base na equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, bem como que o feito deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1.255, pelo e. STF, que trata da matéria em debate. (ID. 11352986)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (ID. 11352988)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 10 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se tão somente em aferir se o caso vertente admite a incidência do art. 85, §8º, do CPC, de sorte a determinar que a condenação da verba honorária advocatícia obedeça o critério da equidade.

Como se sabe, o e. STJ firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, que
“[...]"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".[...]” (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016.)

Além disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, diante da força vinculante da jurisprudência acima transcrita, não há como deixar de aplicá-la.

Assim, a incidência do art. 85, §2º, do CPC, é medida que se impõe, como bem observado pela sentença impugnada, notadamente porque o valor atribuído à causa pela parte autora traduz exatamente o proveito econômico obtido com a declaração da ilegalidade do crédito tributário decorrentes dos autos infração questionados na lide.

Por fim, ressalto que não há que se cogitar suspender o trâmite processual ante
a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), pois o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

Nesse quesito, é cediço que
“a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”
(RE 1401370 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).

Esse foi inclusive o entendimento deste órgão fracionário em recente julgamento envolvendo a matéria em debate, vide:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, em recurso repetitivo, definiu as teses de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 18/03/2022).

2. Em que pese a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

3. É cediço que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 1401370 AgR).

4.
Mantém-se, portanto, a decisão que confirmou a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais conforme os percentuais do art. 85, § 3º do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0042331-73.2012.8.08.0035, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2023)

Quanto à matéria de fundo da demanda propriamente dita, da análise dos autos tenho por escorreito o entendimento externado pelo comando sentencial impugnado, no sentido de que,
“[...]Embora os autos de infração, enquanto atos administrativos, gozem da presunção de legitimidade e de veracidade, tal presunção não é absoluta e para se desconstituir o ato é necessário prova capaz de afastar tal presunção legal, como ocorreu no presente caso, em que se evidenciaram erros apontados na peça inicial, capazes assim de gerar a nulidade da lavratura dos autos de infração[...]”
, bem como que ao caso deve ser aplicado o
“[...]enunciado 166 da Súmula do STJ (“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”); e a tese 259 do tema repetitivo do STJ (Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte)[...]”
, concluindo que é
“[...]descabida a aplicação da infração da forma pretendida pelo Fisco Estadual, ante os apontamentos errôneos descritos pelo Expert, devendo ser anulados os Autos de Infração nºs 5.041.647-7 e 5.041.648-8[...]”.

Com base nesses fundamentos, portanto,
nego provimento
ao recurso e, via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007227-72.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMC INFORMATICA LTDA

RELATOR: DES. JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Como se sabe, no Tema 1.076, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Muito embora o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral no RE 1412069 (Tema 1255) que discute a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes em causas em que a Fazenda Pública for parte, ainda pende de definição a questão posta a julgamento.

Deste modo, enquanto pendente de julgamento o Tema 1255/STF, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.076, posto que, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, não se encontra suspenso, mas na situação “
Acórdão Publicado – RE Pendente
”.

Asim, após detidamente analisar os autos, acompanho o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador